Tribunal: CARF
Processo: 15563.720015/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA.
A pessoa jurídica indicada como contribuinte no lançamento não possui legitimidade para questionar, em recurso próprio, a responsabilidade tributária pessoal atribuída a sócios ou administradores, nos termos do art. 135 do CTN, ausente comprovação de representação processual específica, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse capítulo, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 172.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. ART. 61 DA LEI No 8.981/1995.
Caracteriza pagamento a beneficiário não identificado, sujeito à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte, o dispêndio contabilizado a crédito da conta Caixa, lastreado exclusivamente em notas fiscais reputadas inidôneas, desacompanhadas de elementos mínimos aptos a comprovar a efetiva prestação dos serviços ou a identificar o real beneficiário dos valores, subsumindo-se os fatos à hipótese prevista no art. 61, caput e § 1o, da Lei no 8.981/1995, independentemente de eventual glosa de despesas para fins de IRPJ ou CSLL.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A utilização de documentação fiscal inidônea emitida por empresa inativa, aliada à ausência absoluta de comprovação material das operações, configura irregularidade grave apta a justificar a manutenção da multa de ofício qualificada. Aplica-se, contudo, o princípio da retroatividade benigna para adequar o percentual da penalidade ao patamar de 100%, nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720015/2018-27
ACÓRDÃO
1302-007.652 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA
JURÍDICA.
A pessoa jurídica indicada como contribuinte no lançamento não possui
legitimidade para questionar, em recurso próprio, a responsabilidade
tributária pessoal atribuída a sócios ou administradores, nos termos do art.
135 do CTN, ausente comprovação de representação processual específica,
impondo-se o não conhecimento do recurso nesse capítulo, conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF no 172.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. ART. 61 DA LEI No
8.981/1995.
Caracteriza pagamento a beneficiário não identificado, sujeito à incidência
do Imposto de Renda Retido na Fonte, o dispêndio contabilizado a crédito
da conta Caixa, lastreado exclusivamente em notas fiscais reputadas
inidôneas, desacompanhadas de elementos mínimos aptos a comprovar a
efetiva prestação dos serviços ou a identificar o real beneficiário dos
valores, subsumindo-se os fatos à hipótese prevista no art. 61, caput e § 1o,
da Lei no 8.981/1995, independentemente de eventual glosa de despesas
para fins de IRPJ ou CSLL.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
DOCUMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A utilização de documentação fiscal inidônea emitida por empresa inativa,
aliada à ausência absoluta de comprovação material das operações,
configura irregularidade grave apta a justificar a manutenção da multa de
ofício qualificada. Aplica-se, contudo, o princípio da retroatividade benigna
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.652 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720015/2018-27
2
para adequar o percentual da penalidade ao patamar de 100%, nos termos
do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas.
No mérito, acordam, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial para reduzir o
percentual de qualificação da multa a 100%.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AGILE CORP SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA. contra o Acórdão no 15-45.590, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ/SDR), na sessão de 05/12/2018, que
julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente o lançamento de
Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo ao ano-calendário de 2013, bem como a multa de
ofício qualificada no percentual de 150%, os juros de mora e a responsabilização solidária dos
sócios-administradores arrolados.
O crédito tributário foi constituído em decorrência de pagamentos contabilizados a
crédito da conta Caixa, supostamente realizados a beneficiários não identificados, amparados em
notas fiscais consideradas inidôneas pela autoridade fiscal, emitidas pela empresa BIANCO, no
contexto de lançamentos contábeis que, segundo o Fisco, não teriam sido acompanhados de
comprovação da efetiva prestação dos serviços nem da identificação do real beneficiário dos
valores.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.652 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720015/2018-27
3
O lançamento foi formalizado com fundamento no art. 61, caput e § 1o, da Lei no
8.981/1995, sendo exigido IRRF no valor histórico de R$ 2.530.769,16, acrescido de juros de mora
no montante de R$ 1.273.095,29 e multa de ofício qualificada no valor de R$ 3.769.153,68,
totalizando crédito tributário de R$ 7.600.018,13, conforme demonstrativos constantes do Auto
de Infração e do Termo de Verificação Fiscal.
Foram também arrolados como responsáveis solidários os sócios-administradores
Marco Antonio de Luca e Francisco Mantuano de Luca, com fundamento no art. 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional, sob a alegação de que teriam agido com excesso de poderes ou
infração à lei, na medida em que seriam responsáveis pelas operações representadas pelos
documentos reputados inidôneos ou delas teriam conhecimento direto, conforme consignado no
Termo de Verificação Fiscal e reiterado no voto condutor do acórdão recorrido.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou Impugnação, às fls. 211 a
222, na qual sustentou, em síntese, que a tributação pelo IRRF não seria reflexa às autuações de
IRPJ e CSLL, possuindo cada exação fatos geradores e enquadramentos legais próprios, não sendo
admissível a mera transposição dos fundamentos jurídicos utilizados em outras autuações. Alegou,
ainda, ausência de comprovação da conduta dolosa necessária tanto à incidência do IRRF sobre
pagamento a beneficiário não identificado quanto à qualificação da multa, afirmando que a
fiscalização teria atuado de forma açodada, sem demonstrar o nexo entre os fatos imputados e os
dispositivos legais invocados.
No mérito, a impugnante defendeu a regularidade das notas fiscais emitidas pela
empresa BIANCO, afirmando que não lhe competiria fiscalizar a situação cadastral de seus
fornecedores, bem como que seria comum o início da prestação de serviços durante o processo de
regularização cadastral da empresa prestadora. Sustentou que não houve diligência efetiva por
parte da fiscalização junto à municipalidade competente para confirmar a autorização de emissão
das notas fiscais, nem tentativa de intimação dos responsáveis da BIANCO para apuração da
efetiva prestação dos serviços. Argumentou, ainda, que a inidoneidade dos documentos somente
poderia ser reconhecida mediante prévio Ato Declaratório, nos termos da Portaria MF no
187/1993, o que não teria ocorrido no caso concreto.
De forma subsidiária, a contribuinte pleiteou o afastamento da multa de ofício
qualificada, com a sua conversão para o percentual ordinário de 75%, ao argumento de que não
teria sido demonstrada qualquer das condutas tipificadas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/1964, tampouco caracterizado dolo, fraude ou conluio. Requereu, ainda, o afastamento da
responsabilização solidária dos sócios, sustentando que a sua inclusão no polo passivo teria se
dado exclusivamente em razão da condição de administradores, sem demonstração
individualizada de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
A 2a Turma da DRJ/SDR, ao apreciar a impugnação, concluiu pela manutenção
integral do lançamento, entendendo que os pagamentos registrados a crédito da conta Caixa,
lastreados em notas fiscais reputadas inidôneas, sem comprovação da efetiva prestação dos
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.652 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720015/2018-27
4
serviços e sem identificação do beneficiário final, subsumiam-se perfeitamente à hipótese de
incidência do art. 61 da Lei no 8.981/1995, não se confundindo com eventual glosa de despesas
para fins de IRPJ.
A decisão consignou que a ausência de contratos, comprovantes bancários ou
outros elementos aptos a demonstrar a realidade das operações mantinha hígida a exigência do
IRRF, bem como legitimava a aplicação da multa qualificada, diante da configuração, em tese, das
condutas previstas na Lei no 4.502/1964, além de manter a responsabilização solidária dos
administradores arrolados.
A decisão restou assim ementada:
Acórdão 15-45.590 - 2a Turma da DRJ/SDR
Sessão de 5 de dezembro de 2018
Processo 15563.720015/2018-27
Interessado MASAN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ/CPF 00.801.512/0001-57
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. IRRF.
Incide imposto de renda exclusivamente na fonte sobre pagamento efetuado por
pessoa jurídica a beneficiário não identificado.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É cabível o lançamento da multa qualificada, no percentual de 150%, quando
constatadas condutas que configuram, em tese, os crimes capitulados no art. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o qual foi
considerado tempestivo, conforme despacho de encaminhamento exarado pela unidade de
origem, propondo-se a remessa dos autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos
termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, conforme registrado às fls. 283.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.652 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720015/2018-27
5
No Recurso Voluntário, a recorrente reitera, em linhas gerais, os argumentos
deduzidos na impugnação, insistindo na inexistência de pagamento a beneficiário não identificado,
na fragilidade da conclusão fiscal quanto à inidoneidade das notas fiscais, na ausência de
motivação suficiente para a qualificação da multa e na impropriedade da responsabilização
solidária dos sócios, requerendo, ao final, o cancelamento integral do crédito tributário ou,
subsidiariamente, a redução da penalidade aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da Tempestividade e da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo. Consoante se extrai dos autos, a contribuinte
foi regularmente cientificada do Acórdão no 15-45.590, proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR, e o
recurso foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias, previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, circunstância expressamente reconhecida pela autoridade de origem no despacho
de encaminhamento dos autos ao CARF, razão pela qual se encontra atendido o requisito da
tempestividade.
Quanto à admissibilidade, observa-se que o recurso foi subscrito por representante
legalmente habilitado da pessoa jurídica autuada, contendo a exposição dos fatos e dos
fundamentos de direito, bem como o pedido de reforma da decisão recorrida, atendendo, em
tese, aos requisitos formais estabelecidos no art. 35 do Decreto no 70.235/1972. Todavia, tal
constatação não afasta a necessidade de exame específico acerca da legitimidade recursal no
tocante a todos os capítulos impugnados, especialmente no que se refere à responsabilização
solidária de terceiros.
Nesse ponto, impõe-se o conhecimento parcial do recurso, no que diz respeito à
discussão acerca da responsabilidade solidária atribuída aos sócios da pessoa jurídica.
Com efeito, conforme se extrai dos autos, a responsabilização solidária foi imputada
diretamente aos sócios da contribuinte, com fundamento no art. 135 do Código Tributário
Nacional, em razão de suposta atuação com excesso de poderes ou infração à lei. Trata-se,
portanto, de imputação pessoal, autônoma, que afeta diretamente a esfera jurídica dos
responsáveis indicados no lançamento.
Ocorre que o presente Recurso Voluntário foi interposto exclusivamente pela
pessoa jurídica AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., não constando dos autos
instrumento de mandado outorgado pelos sócios responsabilizados nem qualquer outro elemento
que evidencie a atuação da contribuinte como representante processual daqueles. Nessa medida,
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.652 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720015/2018-27
6
a pessoa jurídica carece de legitimidade para postular, em nome próprio, a exclusão ou revisão da
responsabilidade tributária pessoal de terceiros.
Ora, cada sujeito passivo deve exercer, pessoalmente ou por representante
legalmente constituído, o seu direito de defesa, sendo vedado à pessoa jurídica discutir, em
recurso próprio, a responsabilidade solidária atribuída a sócios ou administradores, salvo quando
comprovada a regular representação processual. Tal entendimento decorre não apenas da
aplicação sistemática do Decreto no 70.235/1972, mas também dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, que possuem dimensão subjetiva e não admitem substituição processual
implícita no âmbito do processo administrativo fiscal.
É de se atentar, também, para os ditames da Súmula CARF no 172:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.
Assim, ainda que a contribuinte tenha incluído em suas razões recursais
argumentos voltados à descaracterização da responsabilidade solidária dos sócios, tais alegações
não podem ser conhecidas, por manifesta ilegitimidade recursal, limitando-se o conhecimento do
Recurso Voluntário aos capítulos do lançamento que dizem respeito exclusivamente à pessoa
jurídica autuada, notadamente aqueles relativos à glosa de despesas, à exigência de IRPJ, CSLL e
IRRF, bem como à qualificação da multa aplicada à contribuinte.
Diante disso, conheço do Recurso Voluntário apenas em parte, deixando de
conhecer das alegações relativas à responsabilização solidária dos sócios, prosseguindo-se a
análise do mérito recursal apenas quanto às exigências imputadas à pessoa jurídica.
Superada essa questão preliminar, passo, na sequência, ao exame das demais
preliminares suscitadas pela recorrente e, posteriormente, do mérito propriamente dito.
II. Das Preliminares
No plano preliminar, a contribuinte sustenta, em essência, a nulidade do
lançamento por ausência de motivação suficiente, alegando que a autoridade fiscal teria se
limitado a reputar inidôneas as notas fiscais emitidas pela empresa BIANCO, sem demonstrar, de
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.652 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720015/2018-27
7
forma individualizada e concreta, os elementos que evidenciariam a inexistência das operações ou
a ausência de identificação do beneficiário dos pagamentos.
Argumenta, ainda, que não teria sido oportunizada a produção probatória
adequada, nem realizadas diligências efetivas junto ao suposto prestador de serviços ou à
municipalidade competente, o que macularia o lançamento por cerceamento de defesa e violação
ao devido processo legal.
A preliminar não merece acolhida.
Dos autos consta Termo de Verificação Fiscal detalhado, no qual a fiscalização
descreve a sistemática adotada pela contribuinte, os lançamentos contábeis efetuados a crédito
da conta Caixa, a ausência de lastro documental mínimo além das notas fiscais apresentadas, bem
como as tentativas frustradas de localização da empresa emitente, inclusive com retorno de
correspondência por ausência no endereço informado. Há, ainda, registro de intimação da
contribuinte para apresentação de outros elementos comprobatórios da efetiva prestação dos
serviços, tais como contratos, relatórios de execução ou comprovantes de transferência bancária,
oportunidade em que a fiscalizada permaneceu inerte ou limitou-se a reiterar os documentos já
considerados insuficientes.
Nesse contexto, verifica-se que o lançamento se encontra devidamente motivado,
com exposição clara dos fatos, do enquadramento legal e das razões pelas quais a autoridade
fiscal concluiu pela incidência do art. 61 da Lei no 8.981/1995, não se configurando qualquer
nulidade por deficiência de fundamentação ou cerceamento de defesa.
Também não procede a alegação de que a inidoneidade dos documentos somente
poderia ser reconhecida mediante prévio Ato Declaratório, nos termos da Portaria MF no
187/1993. Tal instrumento é exigido para efeitos de publicidade e eficácia geral, notadamente
quando se pretende declarar a ineficácia tributária de documentos para todos os contribuintes, o
que não se confunde com a análise concreta, no âmbito de procedimento fiscal específico, da
idoneidade de documentos apresentados por determinado sujeito passivo para comprovar
operações por ele realizadas.
A fiscalização pode, no caso concreto, afastar a eficácia probatória de notas fiscais
quando demonstrada a ausência de materialidade da operação ou a impossibilidade de
identificação do real beneficiário, independentemente da edição de Ato Declaratório prévio.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.
III. Do Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à correta aplicação do art. 61, caput e § 1o, da
Lei no 8.981/1995, que estabelece a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado ou quando não
comprovada a operação ou a sua causa.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.652 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720015/2018-27
8
A recorrente insiste que os pagamentos estariam devidamente identificados,
porquanto lastreados em notas fiscais regularmente emitidas, e que eventual irregularidade do
prestador de serviços não poderia ser automaticamente imputada à tomadora.
Assim se manifestou o acórdão recorrido:
DOS PAGAMENTOS SEM CAUSA E/OU VINCULADOS A OPERAÇÕES NÃO
COMPROVADAS
Está correta a impugnante quando alega que a tributação do IRRF não é reflexa às
autuações de IRPJ e CSLL. Os fatos geradores destes tributos são distintos, assim
como também foram as infrações apuradas. Na autuação do IRRF foi apontada a
falta de retenção do imposto quando da realização de pagamentos a beneficiários
não identificados, enquanto que nas autuações do IRPJ e CSLL foram glosadas
despesas por falta de comprovação.
Entretanto, como a impugnante reproduziu na impugnação em apreciação os
argumentos utilizados na contestação aos autos de IRPJ e CSLL (Processo no
15563.720014/2018-82), especificamente no que tange à desconsideração das
glosas de despesas e da inidoneidade dos documentos apresentados, cabe aqui
transcrever o trecho do voto condutor do acórdão em que se julgou procedente a
glosa naquele processo:
[...]
Vê-se, portanto, que foi mantida a glosa das despesas contabilizadas na conta no
3101010025 – LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO, relativas a serviços prestados por
BIANCO – Conservação, Manutenção Predial e Serviços Ltda., no montante de R$
4.700.000,00, em 2013, em razão de terem como documentação suporte notas
fiscais inidôneas emitidas pela BIANCO, bem como pela falta de apresentação de
documentação complementar que comprovasse a efetividade das operações.
Por sua vez, os lançamentos contábeis a crédito da conta Caixa, representativos
das quitações das referidas operações, também estavam lastreados nestas
mesmas notas inidôneas e, por consequência, importavam em pagamentos a
beneficiário não identificado. A fiscalizada foi intimada a apresentar outros
elementos que comprovassem a efetividade das operações, mas nada mais
apresentou além das referidas notas fiscais, nem mesmo os contratos de
prestação de serviços ou os comprovantes de transferências bancárias,
permanecendo sem identificação o real beneficiário dos pagamentos, assim como
a motivação destes.
Pagamento a beneficiário não identificado, bem como quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, constitui fato gerador do IRRF, nos
termos do caput e § 1o do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995. É este o imposto que
está sendo exigido no presente processo, e os fatos aqui apontados pela
fiscalização,
pagamentos
a
beneficiário
não
identificado,
subsumem
perfeitamente à hipótese de incidência prevista no referido dispositivo legal, não
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.652 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720015/2018-27
9
se confundindo em nada com o imposto que está sendo exigindo em decorrência
da falta de comprovação das despesas glosadas.
Diante do exposto, restando sem identificação o real beneficiário dos pagamentos
contabilizados a crédito da conta Caixa, que tinham como suporte as notas fiscais
inidôneas emitidas pela BIANCO, mantém se a exigência do IRRF em questão, nos
termos do caput e § 1o do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995.
Acertada a decisão da DRJ.
Não se trata de mera irregularidade formal do fornecedor, mas da inexistência de
elementos mínimos aptos a demonstrar a efetiva prestação dos serviços e, por consequência, a
identificação do beneficiário final dos valores sacados ou contabilizados.
A fiscalização constatou que os pagamentos foram registrados a crédito da conta
Caixa, sem correspondência com movimentação bancária rastreável, sem contratos, ordens de
serviço, relatórios de execução ou qualquer outro elemento que permitisse vincular os
dispêndios a uma atividade econômica real. As notas fiscais, isoladamente consideradas,
mostraram-se incapazes de cumprir esse papel probatório, especialmente diante da não
localização da empresa emitente e da ausência de confirmação, por qualquer meio idôneo, de que
os serviços teriam sido efetivamente prestados.
Nessas circunstâncias, correta a subsunção dos fatos à norma de incidência do art.
61 da Lei no 8.981/1995. A exigência do IRRF, nesse contexto, não se confunde com eventual glosa
de despesas para fins de IRPJ, tratando-se de exação autônoma, cuja materialidade reside
justamente na impossibilidade de identificação do beneficiário ou da causa do pagamento.
No caso, permanecendo obscura a destinação econômica dos valores e não
identificado o real beneficiário, incide o imposto de renda exclusivamente na fonte,
independentemente de discussão acerca da dedutibilidade das despesas na apuração do lucro
real.
Quanto à multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, esta
exige a demonstração inequívoca de dolo, fraude ou simulação, não sendo suficiente a mera glosa
de despesas ou a constatação de irregularidades formais na escrituração. Embora a utilização de
documentação fiscal inidônea possa, em determinadas circunstâncias, caracterizar intuito
fraudulento, tal conclusão não pode ser presumida, devendo estar lastreada em elementos
concretos que evidenciem a atuação dolosa do contribuinte.
No caso em exame, a fiscalização fundamentou a qualificação da multa
essencialmente na inidoneidade das notas fiscais e na ausência de comprovação das operações,
demonstrando de forma individualizada e consistente a intenção deliberada da contribuinte de
fraudar o Fisco. A emissão de notas fiscais por empresa inativa, somada à ausência absoluta de
comprovação material da efetiva prestação dos serviços, revela irregularidade grave, apta a
justificar a imposição da qualificação da multa de ofício, tal como reconhecido pela DRJ, não se
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.652 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720015/2018-27
10
tratando de mero erro formal ou falha escusável, mas de conduta que compromete a higidez da
escrituração e a própria apuração dos tributos devidos.
Todavia, quanto ao percentual da penalidade, assiste razão parcial à recorrente no
que tange à aplicação da retroatividade benigna. À luz do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código
Tributário Nacional, impõe-se a adequação da multa ao patamar de 100%, afastando-se a
qualificação originalmente aplicada.
Assim, voto por manter a multa de ofício qualificada, porém reduzindo o seu
percentual para 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna, preservando-se, no
mais, os demais termos da decisão recorrida.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para, na
parte conhecida, negar as preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas
para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para 100% em razão do princípio da
retroatividade benigna.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 295
DF CARF MF
Original